Tribunal: TJDFT
Processo: 0709166-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. PENHORA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COMPETENTE. JUNTADA DO CONTRATO E PROCURAÇÃO PÚBLICAO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO PELA DEVEDORA. CONHECIMENTO DA COMPRA E VENDA PELO EXEQUENTE. INSISTÊNCIA NO PROSSEGUIMENTO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. CONDENAÇÃO DO EMBARGADO NA SUCUMBÊNCIA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.452.840/SP. TEMA 872 – STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos embargos de terceiro opostos pelo atual proprietário ou possuidor da coisa e contra ato judicial constritivo, os honorários advocatícios serão fixados segundo o princípio da sucumbência ou causalidade conforme o caso. Em havendo regra de direito material exigindo o prévio registro da titularidade em cadastro público e a fim de dar conhecimento a terceiro, responderá pelas despesas processuais quem deixou de comunicar ou atualizar os dados cadastrais (princípio da causalidade). Somente se parte interessada na conservação do ato judicial insistir na sua manutenção e sobrevindo decisão desfavorável, será possível responsabilizá-la pelo pagamento dos honorários e as custas processuais por força do princípio da sucumbência. Precedente.
2. A embargada deve suportar as despesas com os honorários de sucumbência e custas processuais, porque teve ciência da transferência do automóvel nos próprios autos da execução, quando foi juntado o contrato e procuração por instrumento público, todos hábeis a comprovar a transação e tradição da coisa móvel. Mas se ainda assim a parte exequente desconsiderar a comunicação e os elementos de prova, bem como insistir em manter a penhora sobre a coisa alheia, deverá responder pelos consectários de sucumbência caso o pedido formulado nos embargos de terceiro for procedente.
3. Essa questão restou dirimida pela Corte Superior, quando do julgamento do REsp 1452840/SP, pelo rito repetitivo, quando ficou assentado o seguinte entendimento: “Para os fins do art. 1040 do CPC/2015 (antigo art. 543-C, § 7o, do CPC/1973), consolida-se a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.